Tribunal: STF
Processo: HC 71052
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Alegações no sentido de que o juiz reconhecera, na sentença
condenatória, o direito de apelar em liberdade, mas, depois, decretou
a  prisão, porque  não encontrada  a re  para a  intimação pessoal da
condenação.
          Alegações repelidas.
          "H.C." indeferido.
1.         Não tendo  sido clara  a sentença,  quanto ao beneficio de
apelar  o réu  em liberdade e  havendo o  juiz, em decisão posterior,
esclarecido que o denegava, em decisão fundamentada - e não impugnada
na  impetração do "H.C."  - não e  de se acolher  a alegação de que a
prisão, convertida em domiciliar, foi prematura.
2.         Estando  a  paciente em  prisão  domiciliar  e  tendo sido
admitida  sua apelação,  não mais  e necessario  que seja intimada da
sentença, menos, ainda, para efeito de se lhe conceder o beneficio de
apelar  em liberdade, sobretudo porque não impugna, com a impetração,
a decisão que a denegou.
3.        "H.C." indeferido.